Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Direito do consumidor. Apelações cíveis. Bloqueio de conta bancária com recebimento de benefício previdenciário. Obrigação de fazer. Desbloqueio de conta. Danos morais. Configurados. Repetição do indébito em dobro. Astreintes. Termo inicial. Intimação pessoal do devedor. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis opostas nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em face de bloqueio indevido de conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se há perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer em razão da abertura de nova conta; (ii) se há ato ilícito e prejuízo efetivo no bloqueio/encerramento amparado contratualmente; (iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos materiais relativos a juros de cartão; (iv) se os danos morais devem ser afastados ou reduzidos ou, ao contrário, majorados; (v) se o termo inicial das astreintes incide desde a intimação da decisão liminar.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo entre usuário de serviços bancários e instituição financeira (CDC, arts. 2, 3), com responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), incidindo a Súmula 297 do STJ.
4. O descumprimento reiterado de ordem judicial de desbloqueio, mantido por meses, configura falha na prestação de serviços e ato ilícito (CC, art. 186; CDC, art. 14), afastando a tese de mero aborrecimento.
5. A perda superveniente do interesse de agir não se caracteriza quando a utilidade do processo subsiste para cobrança das multas cominatórias e para definição de danos morais e materiais.
6. A indenização por dano extrapatrimonial em relações de consumo comporta dimensão compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, legitimando a majoração do valor diante da gravidade do descumprimento e da retenção de verba alimentar.
7. A repetição do indébito em dobro é devida quando ausente engano justificável e não comprovada a origem dos descontos ou a disponibilização dos valores, impondo-se a restituição dobrada do montante subtraído. (CDC, art. 42, p.ú.).
8. A incidência das astreintes ocorre a partir da intimação pessoal da parte devedora, fixandose o termo inicial na data da ciência da obrigação fixada pelo Réu e, em caso de majoração, na data da nova intimação do Réu da respectiva decisão.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do Autor conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Em relação de consumo envolvendo bloqueio de conta bancária destinada ao recebimento de verba alimentar, o descumprimento reiterado de ordem judicial configura falha na prestação do serviço e justifica a majoração dos danos morais; 2. A repetição do indébito em dobro é devida quando ausente engano justificável; 3. As astreintes incidem a partir da intimação pessoal do devedor, exigindo nova intimação em caso de majoração.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, art. 3, art. 14, art. 42, p.ú. Código Civil, art. 186. CPC, art. 536, § 1o, art. 139, inc. IV, art. 537, art. 77, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 410. TJDFT, AI, 072126574.2025.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.09.2025.